Tribunal: TJMT
Processo: 1034198-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034198-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (AGRAVANTE), GUILHERME DE JESUS FERRARI LTDA - CNPJ: 23.448.458/0001-03 (AGRAVADO), JOAO PEDRO DA SILVA JORGE - CPF: 037.129.691-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO CELSO GOMES FERREIRA - CPF: 021.547.677-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RAI N. 1034198-92.2025.8.11.0000

-
EMENTA
.

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. BENS ESSENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO § 3º DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de processo de recuperação judicial, determinou a devolução de bens móveis (caminhões e implementos rodoviários) ao patrimônio da empresa recuperanda, apesar de já consolidada a propriedade dos referidos bens em favor do credor fiduciário em momento anterior ao deferimento do processamento da recuperação.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade da ordem judicial de restituição de bens objeto de alienação fiduciária cuja propriedade já se encontrava consolidada em favor do credor fiduciário antes do deferimento da recuperação judicial e do reconhecimento de sua essencialidade ao funcionamento da empresa recuperanda.

III. Razões de decidir

3.

Os efeitos do deferimento da recuperação judicial são
ex nunc
, não sendo oponíveis a atos jurídicos regularmente praticados em momento anterior, como a consolidação da propriedade fiduciária com base no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

4.

A consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário se deu em 07/08/2025, enquanto o deferimento do processamento da recuperação judicial ocorreu posteriormente, na mesma data, e o reconhecimento da essencialidade dos bens, apenas em 18/09/2025.

5.

A interpretação do art. 49, §3º, da L. 11.101/2005 impede que o reconhecimento da essencialidade de bens dados em garantia afete o direito de propriedade já consolidado, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito, à segurança jurídica e ao direito de propriedade (CF/1988, art. 5º, XXII).

6.

A restituição judicial imposta viola a legalidade e a estabilidade contratual, dado que não se pode desconstituir juridicamente a consolidação da propriedade de forma retroativa por ato judicial posterior.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão recorrida, excluindo os bens de placas SPE5H40, SPH7I69, SPH7J09, SPH7I39 e SPH7I19 do rol de bens essenciais e afastando a ordem de devolução imposta ao agravante.

Tese de julgamento:

“1. A consolidação da propriedade fiduciária anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial impede a incidência do § 3º do art. 49 da L. 11.101/2005, ainda que posteriormente reconhecida a essencialidade do bem.”

“2. É vedado ao juízo da recuperação judicial determinar a restituição de bens cuja propriedade já se transferiu ao credor fiduciário antes do deferimento da recuperação, sob pena de violação ao direito de propriedade e ao ato jurídico perfeito.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SCANIA BANCO S.A.
(Id-318885869) contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, constante do Id-318885871, que em sede de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
nº. 1017018-54.2025.8.11.0003,
proposta por
GUILHERME DE JESUS FERRARI EIRELI – ME
., ao qual se conclui sobre a essencialidade de bens para o soerguimento da Recuperanda.

A controvérsia cinge-se sobre a
ordem judicial de devolução de bens apreendidos
, os quais foram objeto de
garantia fiduciária em favor do Agravante
, tendo sua
posse consolidada antes do deferimento do processamento da recuperação judicial e do reconhecimento de sua essencialidade
.

Os bens foram apreendidos nos dias 01/08/2025 e 03/08/2025, sendo a consolidação da propriedade consumada em 05/08/2025 e 07/08/2025. O processamento da recuperação judicial somente foi deferido em 07/08/2025 e o reconhecimento da essencialidade dos bens se deu em 18/09/2025.

A decisão agravada, com base na essencialidade dos bens à atividade da recuperanda,
determinou a devolução dos bens já apreendidos
, de modo a mantê-los na posse da empresa até o encerramento do
stay period
.

Sustenta o Agravante, em síntese, que a decisão é ilegal e contrária à jurisprudência dominante, por conferir
efeitos retroativos a decisão que, por sua natureza, deve operar
ex nunc
, violando o direito de propriedade já consolidado.

A petição inicial do agravo foi instruída com documentos essenciais e apresentada no prazo legal, postulando
atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada
, especialmente a ordem de devolução dos veículos de placas SPE5H40, SPH7I69, SPH7J09, SPH7I39 e SPH7I19.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-

319363894.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do Agravo – Id-

324797864.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, manifestou pelo provimento do Recurso - Id-327018898.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, ao qual se conclui sobre a essencialidade de bens para o soerguimento da Recuperanda.

Com razão o Agravante.

A controvérsia central reside em definir se é válida a ordem de devolução de bens objeto de alienação fiduciária cuja posse e propriedade já se encontravam consolidadas em favor do credor fiduciário antes do deferimento do processamento da recuperação judicial e do reconhecimento da sua essencialidade.

A jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer que os efeitos do deferimento da recuperação judicial operam
ex nunc
, não sendo aptos a retroagir para atingir atos jurídicos regularmente consumados em momento anterior. Tal entendimento decorre de interpretação sistemática da Lei nº 11.101/2005, especialmente dos artigos 6º e 49, conjugados com os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido.

Consoante se extrai dos autos, os bens móveis (caminhões e implementos rodoviários) vinculados ao contrato de alienação fiduciária foram objeto de liminar deferida em ação de busca e apreensão ajuizada em 25/07/2025, com execução nos dias 01/08/2025 e 03/08/2025. O decurso do prazo legal de cinco dias previsto no artigo 3º, §1º, do Decreto-Lei 911/69, sem purgação da mora, resultou na consolidação da propriedade até 07/08/2025.

Ato contínuo, o processamento da recuperação judicial da agravada somente foi deferido em 07/08/2025, ao passo que o reconhecimento da essencialidade dos bens deu-se apenas em 18/09/2025. Ora, neste interregno temporal, já havia ocorrido a transferência plena da propriedade dos bens ao credor fiduciário, nos termos do referido diploma legal.

Não se pode, portanto, admitir que a r. decisão de primeiro grau, ao determinar a devolução dos bens, tenha conferido efeitos retroativos à recuperação judicial ou ao juízo de essencialidade. Tal entendimento implica flagrante violação ao ato jurídico perfeito e ao direito de propriedade, o qual encontra guarida no art. 5º, XXII, da Constituição da República.

Além disso, a própria Lei n.11.101/2005 prevê, em seu artigo 49, §3º, que o reconhecimento da essencialidade de bens dados em garantia não poderá obstar o exercício regular do direito de propriedade quando este já estiver juridicamente consolidado em momento anterior ao deferimento da recuperação. Qualquer exegese diversa comprometeria a estabilidade das relações contratuais e a previsibilidade da atuação dos credores fiduciários no mercado.

Conforme salientado pelo Ministério Público, ainda que o administrador judicial e o parquet tenham reconhecido a essencialidade dos bens, essa qualificação não detém eficácia para desconstituir atos jurídicos válidos e consolidados antes da data de seu reconhecimento.

Dessa forma, reputa-se ilegal a ordem de restituição dos bens em favor da recuperanda, impondo-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO ao recurso
para o fim de
reformar a decisão agravada e excluir os bens de placas SPE5H40, SPH7I69, SPH7J09, SPH7I39 e SPH7I19 do rol de bens essenciais, afastando-se a ordem de devolução imposta ao agravante
, porquanto já consolidada sua propriedade anteriormente ao deferimento do processamento da recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026